Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-79.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
– Incidência do inc. II do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito – Multa que não comporta redução, pois fixada em valor mínimo.

RECURSO NÃO PROVIDO.